Tribunal: TJDFT
Processo: 0705131-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705131-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos etc. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que o indeferimento da impugnação à penhora, objeto do presente agravo de instrumento, ocorreu no pronunciamento judicial de ID 140754324 do processo originário, proferido em 25/10/2022, cuja disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) se deu em 27/10/2022 (ID 141030951), sendo certo que o pedido de reconsideração superveniente não interrompe o prazo para a interposição recursal. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator